Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725401-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BARBOSA MUNIZ AGRAVADO: ALLAN VINICIUS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Israel Barbosa Muniz contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 66682975 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712712-10.2017.8.07.0003, onde se executa título executivo judicial contra Allan Vinicius Santos, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado. Em suas razões recursais (ID 18042923), o agravante alega que o executado é devedor da quantia de R$101.271,87 (cento e um mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), não paga voluntariamente no prazo legal. Aduz que foram feitas pesquisas de bens e valores penhoráveis em nome do devedor nos sistemas Bacenjud e Renajud, com resultado infrutífero para as diligências. Assevera ser, o agravado, ocupante do cargo de secretário-chefe da Prefeitura Municipal de Tobias Barreto-SE e perceber proventos no valor bruto de R$9.000,00 (nove mil reais). Argumenta que, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, faz jus ao direito de ver penhorado o percentual de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, até a quitação da dívida. Alega que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora sob o argumento de que o salário é impenhorável. Defende, entretanto, que a decisão deve ser reformada, porquanto o pedido encontra fundamento em entendimento firmado pelo STJ sobre a possibilidade de excepcionar a impenhorabilidade de salários, passando a colacionar precedentes que entende corroborar sua tese. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja deferia a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado. Preparo recolhido (ID 18042937). Determinada a intimação do agravado para responder ao recurso, o mandado retornou sem cumprimento, informando que o agravado mudou-se do endereço informado nos autos. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista a prática de ato incompatível com o direito de recorrer nos autos de origem. De fato, observa-se que a decisão recorrida foi disponibilizada em 3/7/2020, conforme certidão de ID 66862531 dos autos originários, tendo a parte agravante tomado ciência em 6/7/2020. A decisão vergastada, além de indeferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, determinou a intimação do exequente para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora, in verbis: Portanto, indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente. Fica o credor intimado a promover o andamento do feito, por meio da indicação concreta de bens penhoráveis ou requerimento de medidas de fato úteis e eficazes à satisfação do crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. (ID 66682975, p. 3) Em atendimento à aludida intimação, o agravante manifestou-se no dia 7/7/2020, ad litteris: ISRAEL BARBOSA MUNIZ, já qualificado nos autos, por intermédio de sua advogada constituída, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que não tem conhecimento de outros bens passíveis de penhora quanto ao réu ALLAN VINICIUS SANTOS, razão pela qual requer a suspensão do feito pelo prazo de 6 meses. (ID 67122920) O pedido de suspensão do processo foi acolhido, consoante decisão interlocutória de ID 68480202. O agravante insurgiu-se contra o indeferimento do pedido de penhora apenas no dia 24/7/2020, mesma data em que foi determinada a suspensão do processo e o seu arquivamento provisório. A par de tal quadro, conclui-se que a manifestação do agravante, pleiteando a suspensão do processo, com respectivo acolhimento pelo Juízo de origem, constitui acolhimento tácito da decisão ora agravada e materializa preclusão lógica pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC1. Consoante lição do eminente processualista Ovídio Batista, a preclusão lógica representa a “impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior”2. Nessa concepção, o pedido de suspensão do processo é circunstância suficiente para o não processamento do agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932 do CPC3 e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios4. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer 2SILVA, Ovídio Baptista. Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 209. 3Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 4Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;